Tribunal: STF
Processo: AI 141115
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
COMPETÊNCIA - SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  -  ALINEA  "n"  DO
INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O  entendimento  hoje
dominante no Supremo Tribunal Federal e no sentido da necessidade  de
a demanda versar sobre tema peculiar a magistratura. Isto não  ocorre
quando em questão esta reajustamento  de  vencimentos  considerado  o
Indice de Preços ao Consumidor integral, especialmente se existe  lei
local prevendo-o em  relação  ao  que  percebido  por  servidores.  A
reiteração  de  julgados  cola  a  discussão  da  matéria   contornos
academicos, razão pela  qual  o  ponto  de  vista  pessoal  deve  ser
colocado  em  sugundo  plano,  mormente  quando  o  caso  concreto  e
submetido ao crivo de Órgão fracionado.